Tribunal: TJES
Processo: 0010709-04.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010709-04.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO RIBEIRO EDUARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 200 dias-multa.

2. A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que os depoimentos dos policiais seriam insuficientes para vincular o réu aos entorpecentes apreendidos. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena sob o argumento de exasperação desproporcional da pena-base e inadequação da fixação dos dias-multa à capacidade econômica do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à fixação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios, possuem valor probante para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de apreensão, laudo químico e depoimentos dos agentes responsáveis pela diligência.

6. A autoria restou evidenciada, pois o acusado foi flagrado dispensando entorpecentes ao notar a presença policial, além de possuir a chave de imóvel onde foram encontradas outras substâncias ilícitas, corroborando sua vinculação com o crime.

7. A exasperação da pena-base fundamenta-se na quantidade e na diversidade de drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína), sendo circunstância idônea para justificar a majoração da pena.

8. A pena de multa constitui sanção obrigatória prevista no tipo penal, não cabendo ao julgador isentá-la. O réu, contudo, pode requerer sua revisão ou parcelamento perante o Juízo da Execução, conforme previsão do art. 169 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos justificam a exasperação da pena-base.

3. A pena de multa, por ser sanção prevista no tipo penal, é de aplicação obrigatória, cabendo eventual revisão ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024; TJES, Apelação Criminal nº 045170022151, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 12/04/2023, DJe 14/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO EDUARDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 200 (duzentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº11356803), a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, sob o fundamento de que os depoimentos dos policiais não seriam suficientes para demonstrar a vinculação do acusado com as drogas apreendidas.

Subsidiariamente, sustenta que a exasperação da pena-base se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea e, além disso, a fixação da quantidade de dias-multa foi realizada sem levar em consideração a capacidade econômica do acusado, de modo que deverá haver a sua isenção ou redução.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, em caráter subsidiário, reduzir as penas fixadas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11356811), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11435716), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO EDUARDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 200 (duzentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº11356803), a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, sob o fundamento de que os depoimentos dos policiais não seriam suficientes para demonstrar a vinculação do acusado com as drogas apreendidas.

Subsidiariamente, sustenta que a exasperação da pena-base se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea e, além disso, a fixação da quantidade de dias-multa foi realizada sem levar em consideração a capacidade econômica do acusado, de modo que deverá haver a sua isenção ou redução.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, em caráter subsidiário, reduzir as penas fixadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 11/09/2019, na Rua Hugo Cocco, bairro Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram o acusado que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga e dispensou um objeto no chão.

Ato contínuo, os policiais recolheram o objeto, que se tratava de um pote contendo dois pinos de cocaína, duas buchas de maconha, 53 (cinquenta e três) pedras de crack e uma chave, a qual o acusado afirmou que seria de um imóvel utilizado para o armazenamento de entorpecentes.

Em virtude das informações recebidas, os policiais se dirigiram até o imóvel, momento em que visualizaram pela janela diversas buchas de maconha espalhadas pelo chão, o que levou os agentes a ingressarem na residência, onde encontraram 18 (dezoito) buchas de maconha e outros 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão (pp. 41/42 - ID nº 11356797), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (pp. 43/44 - ID nº 11356797) e laudo químico de p. 35 - ID nº 11356796.

A autoria, por sua vez, também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

O policial militar Juarez Ribeiro Eduardo, ao ser ouvido em juízo, confirmou a narrativa contida na denúncia, esclarecendo que estavam em patrulhamento após receberem denúncias de tráfico no local e, ao visualizarem o acusado, ele empreendeu fuga e arremessou um objeto no chão, o qual se tratava de entorpecentes, confira-se:

(...) que participou da diligência apesar de não se lembrar das particularidades da abordagem com detalhes, (...) informou que recebeu denúncias de tráficos no local, e que chegando no local avistou o indivíduo no local e que o mesmo logo empreendeu fuga ao avistar os policiais militares (...). E que nesse momento o acusado teria jogado um objeto no chão, verificando após que se tratava de um objeto entorpecente.

O policial militar Wellington Wermeck Rosa, ao ser ouvido em juízo, confirmou as declarações prestadas durante a fase inquisitorial, oportunidade em que disse que abordaram o acusado em via pública, após ele ter dispensado uma sacola que continha entorpecentes e uma chave, a qual seria de um imóvel utilizado pelo réu para armazenar as drogas.

Afirmou, ainda, que, dentro do imóvel, localizaram mais entorpecentes e um aparelho celular com a foto do réu no descanso de tela do aparelho.

Rememoro, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Embora o acusado tenha negado ligação com o imóvel onde foram encontrados os entorpecentes, sua versão não se sustenta frente às demais provas dos autos, uma vez que no local houve a apreensão de um aparelho de celular que continha a foto do réu, além de que ele tinha a chave do referido imóvel.

Chamo atenção ao fato de que, nos entorpecentes que foram dispensados pelo acusado em via pública havia a inscrição do logotipo “CV10”, mesma inscrição contida nos entorpecentes apreendidos dentro da residência, o que somente reforça a ligação do acusado com a totalidade das drogas apreendidas.

Rememoro, ademais, que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, dispensa-se a comprovação de atos efetivos de comércio, bastando incidir em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo e, no caso, o acusado incorreu nas condutas de “ter em depósito” e “guardar”.

Assim, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, calcada na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

De fato, a apreensão de aproximadamente 100g (cem gramas) de entorpecentes variados, como maconha, crack e cocaína não pode ser considerada uma quantia ínfima, justificando a exasperação da pena-base tal como realizado pelo Sentenciante.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, houve a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em sua fração máxima (2/3), restando a pena definitiva fixada em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Ato contínuo, o Juízo de origem fixou o regime aberto para início do cumprimento da pena e substituiu a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos.

No que se refere ao pleito de “redução ou gratuidade dos dias-multa”, saliento que a pena de multa foi fixada de acordo com a pena privativa de liberdade, inexistindo margem para o julgador deixar de aplicá-la, por se tratar de sanção expressamente cominada ao tipo, além disso, o valor do dias-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo) justamente em face da situação econômica do acusado.

De toda sorte, caso não tenha efetivas condições de arcar com o montante fixado, o réu poderá requerer a revisão do
quantum
ou o seu parcelamento perante o Juízo da Execução, conforme preceitua o art. 169 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE MENORES DE IDADE. ART. 33 E ART. 35, C/C ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. (...) INIDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NÚMERO ELEVADO DE INTEGRANTES DA FACÇÃO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PROVAS DO USO DE ARMAS COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA E DO ENVOLVIMENTO DE MENORES. MAJORAÇÃO PRESERVADA. CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. (...)
11. Incabível a isenção do pagamento da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do réu, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida pela lei ao julgador para isentar o réu do pagamento. Por outro lado, o artigo 169 da LEP e o artigo 50 do CP preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução.
(...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045170022151, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.